Tribunal: TJPA
Processo: 0006608-58.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006608-58.2017.8.14.0032

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: RAIMUNDO BRONI XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. DÍVIDA CONSTITUÍDA INDEVIDAMENTE EM NOME DO AUTOR. PROVÁVEL FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANO MORAL PURO OU "IN RES IPSA". DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS. QUANTUM DEBEATUR DENTRO DOS PARÂMETROS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da prestadora de serviço é objetiva, prescindindo de prova da culpa. Dever de indenizar da empresa ré que efetuou a instalação de linha telefônica, em nome da parte autora, de forma irregular, ocasionando a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Prestação de serviço que deve zelar pela qualidade, a fim de não frustrar a justa expectativa e a confiança do consumidor de boa-fé. Precedentes.

II.O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender ao binômio "reparação/punição", à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido. Mantido o montante fixado na sentença, pois em conformidade com as peculiaridades da situação concreta, bem como com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0006608-58.2017.8.14.0032

APELANTE

:
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO

:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANEL
E OUTROS

APELADO

:
RAIMUNDO BRONI XAVIER

ADVOGADO

:
JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ

RELATORA

: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, nos autos da Ação de Desconstituição de Débito com Indenização por Dano Moral e pedido de Tutela Antecipada, proposta por RAIMUNDO BRONI XAVIER em face do Apelante.

Consta da inicial (ID 2729632), que o autor, com o desejo de instalar uma linha telefônica fixa em sua residência, no mês de junho de 2016 solicitou os serviços de telefonia da empresa ré, contudo, recebeu a primeira fatura no valor de R$ 32,60 (trinta e dois reais e sessenta centavos) antes mesmo da instalação da linha telefônica. Esclarece que a empresa nunca prestou o serviço solicitado, pois, jamais instalou a linha telefônica em sua residência e que mesmo sem prestar os serviços contratados, a empresa enviou inúmeras faturas e que em virtude do não pagamento das faturas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2016, a empresa negativou o nome do autor no cadastro do SERASA.

Pelo exposto, requereu, liminarmente, a imediata exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, e, no mérito, a condenação das requeridas à declaração de inexistência do débito em questão, além de indenização pelos danos morais experimentados, e estimados no montante de R$ 18.740,00 (dezoito mil e setecentos e quarenta reais).

Tutela antecipada deferida nos autos (ID 2729633 - Pág. 1/4), para determinar a imediata exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, sob pena de multa diária.

Contestação apresentada no ID 2729635, aduzindo que a linha em questão foi instalada por solicitação do cliente, logo, como o serviço foi disponibilizado, está o autor obrigado ao pagamento mensal das faturas representativas de seu consumo, sob pena de, não fazendo, suportar os consectários legais. Aduz que a linha se encontra ativa que durante o período que o autor alega que ficou sem os serviços, realizou diversas ligações, motivo pelo qual pugna pela improcedência do pedido.

Feito sentenciado (ID 1671276), para JULGAR PROCEDENTE o pedido da parte autora, seguintes termos:

(...) JULGO PROCEDENTE a demanda para o exato fim de: 1) Declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como os débitos dele decorrentes; 2) Condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), a título de dano moral, com correção monetária calculada pelo índice INPC desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, artigo 406; CTN, artigo 161, § 1º), incidentes desde a data da prática do ato ilícito (CC, artigo 398, CPC, artigo 240, caput, e súmula 54 do STJ) com capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e tão-somente sobre o valor

concedida para determinar a exclusão definitiva do nome do autor perante o cadastro do SERASA. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil do principal atualizado (CPC, artigo 491, caput); 3) Ratificar a tutela antecipada concedida para determinar a exclusão definitiva do nome do autor perante o cadastro do SERASA. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil (...)

Apelação apresentada p
ela parte Apelante (ID
2729637 - Pág. 1/17)
, onde sustenta que não foram verificadas quaisquer irregularidades que pudessem ensejar a reclamação realizada pela parte Apelada. Porém, ainda que houvesse ato capaz de gerar dano, o valor arbitrado pela sentença foge de todos os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reconhecida a inexistência dos danos morais pleiteados e, caso não seja esse o entendimento, sejam eles minorados, em homenagem aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas nos autos (ID 2729639), pela manutenção da sentença de piso em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0006608-58.2017.8.14.0032

APELANTE

:
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO

:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANEL
E OUTROS

APELADO

:
RAIMUNDO BRONI XAVIER

ADVOGADO

:
JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ

RELATORA

: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Compulsando os autos, verifico que o autor, ora apelado, quando do ajuizamento da ação, contou que começou a receber sucessivas cobranças de débito de suposto contrato de aquisição de linha telefônica, tendo, em ato sucessivo, seu nome inscrito no rol de inadimplentes do SPC e SERASA, entretanto, afirmou que este débito nunca foi pelo autor contraído.

Em sede de contestação
apresentada no ID 2729635, o Réu/apelante, aduz que a linha em questão foi instalada por solicitação do cliente, logo, como o serviço foi disponibilizado, está o autor obrigado ao pagamento mensal das faturas representativas de seu consumo, sob pena de, não fazendo, suportar os consectários legais. Aduz que a linha se encontra ativa que durante o período que o autor alega que ficou sem os serviços, realizou diversas ligações, motivo pelo qual pugna pela improcedência do pedido.

Assim, alegou que atuou em exercício regular de direito, efetuando cobrança de obrigações previamente contratada, sendo, o cadastro em órgãos de proteção de crédito, seu direito legítimo, frente a existência de valores devidos e não pagos.

Muito embora estas alegações, observo que a empresa não trouxe aos autos qualquer documento capaz de prová-las, o que poderia ser facilmente demonstrado com a juntada do respectivo contrato, bem como dos documentos do autor.

Desta forma, conclui-se que a Apelante não se desincumbiu de seu
ônus probandi
, não carreando aos autos qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ademais, é sabido que é de responsabilidade da empresa Apelante zelar por todos os contratos por si pactuados, de modo a estabelecer regras e rigidez nas suas contratações, a fim de que terceiros não sejam prejudicados com as desídias de quem por obrigação deve evitar a prática de fraudes, e consequentemente, a quem deve recair a responsabilidade objetiva, conforme disciplina o artigo 14 do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
TELEFONIA MÓVEL.
CANCELAMENTO DO CONTRATO E PORTABILIDADE A OUTRA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA MÓVEL. EMISSÃO DE FATURAS POSTERIORES, SEM QUALQUER LASTRO.
CADASTRO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO.
Consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
a responsabilidade da prestadora de serviço é objetiva, prescindindo de prova da culpa.
Dever de indenizar da empresa de telefonia que deflagrou a inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito por faturas relativas a períodos posteriores ao cancelamento da contratação e portabilidade da linha celular para outra operadora.
Prestação de serviço que deve zelar pela qualidade, a fim de não frustrar a justa expectativa e a confiança do consumidor de boa-fé. Dívida que deve, portanto, ser desconstituída
, com a conseqüente baixa da anotação restritiva. DANO MORAL PURO. DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. O dano decorrente da falha procedimental do prestador de serviço, mantendo injustamente o nome da consumidora negativado, torna despiciente a prova do prejuízo. QUANTUM DEBEATUR. O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação... econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido. Reduzido o valor arbitrado pela sentença, vez que excessivo para as circunstâncias do caso concreto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70075665745 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, data de julgamento: 22/03/2018, Décima Oitava Câmara Cível, data de publicação: 26/03/2018) (grifo nosso).

Dado a responsabilidade objetiva da Apelante, assim como, a inexistência de qualquer prova que desconstitua o direito do autor, entendo que o reconhecimento de inexistência de dívida é medida que se impõe, pelo o que a dívida deve ser afastada com a consequente baixa da anotação restritiva.

Na medida em que se conclui pela inexistência de uma relação contratual, ou seja, da inexistência de débito contraído, tem-se que o ato de inserir o nome do Apelado em órgãos de proteção de crédito vai muito além de aborrecimentos do cotidiano, advindo
prejuízo de ordem moral.

Com efeito, a inscrição indevida do nome de uma pessoa em órgãos de proteção ao crédito configura caso de dano
in re ipsa
, pelo o que não se faz necessário a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa, bastando que se constate a inscrição indevida, o que foi verificado no caso em epígrafe.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado do STJ,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplemento gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no AI n° 1.379.761/SP. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Julgamento em 26/04/2011. DJe 02/05/2011) (grifo nosso).

Sintonizado com o entendimento do STJ, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, há muito já se firmou no sentido de que o dano moral oriundo de inscrição indevida é presumido, cabendo a empresa o ônus
probandi
em sentido contrário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
.
DANO

MORAL

PRESUMIDO
. VALOR DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZIDO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA. AP 0001733-80.2005.8.14.0039. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Constantino Augusto Guerreiro. Julgamento em 05/07/2018. DJe 05/07/2018) (grifo nosso).

CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO

MORAL
- DIVIDA RENEGOCIADA - PRESTAÇÃO PAGA CORRETAMENTE NA DATA DO VENCIMENTO -
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
NO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
DANO

MORAL
IN RE IPSA
- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 - A instituição bancária apelante não impugnou em nenhum momento se a dívida havia sido renegociada, nem se a prestação referente ao mês de janeiro foi efetivamente paga na data do seu vencimento. Assim, incontroversos tais fatos, resta patente a ilegalidade da inscrição do nome dos recorridos em cadastro de inadimplentes 2 -
Caracterizada a conduta ilícita do banco apelante, exsurge o
dano

moral
indenizável, que no caso em epígrafe é in re ipsa, sendo despicienda a demonstração do abalo, sofrimento ou constrangimento
. 3 - Minoração do quantum indenizatório de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), em homenagem ao princípio da razoabilidade. Necessidade de adequação aos parâmetros jurisprudenciais. 4 - Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJ-PA. AP 0008941-44.2011.8.14.0051. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Edinea Oliveira Tavares. Julgamento em 13/08/2018; DJe 13/08/2018) (grifo nosso).

Sendo assim, entendo por configurado o dano moral pleiteado.

No tocante ao quantum indenizatório, tenho que o valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender ao binômio “reparação/punição”, à situação econômica do litigante e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido.

Demais disso, de acordo com a tabela do STJ de uniformização dos valores de danos morais, o quantum fixado para a inscrição indevida em cadastro de inadimplente tem sido fixado em regra em R$10.000,00 (dez mil reais).

Neste desiderato, o valor arbitrado pelo juízo de origem no valor de

R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais)
,
se afigura razoável, mostrando-se em sintonia com a orientação emanada da Corte Superior, haja vista, que este valor, por certo, não irá configurar enriquecimento ilícito por parte do autor, e nem insignificante para a parte requerida, homenageando-se, inclusive, a função punitivo-preventiva, educativa e reparadora do dano moral.
Por oportuno, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. VALOR RAZOÁVEL.

1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o valor da indenização por danos morais fixado pelas instâncias ordinárias somente pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação é irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

2.
Excepcionalidade que não se verificada na hipótese dos autos, em que o Tribunal de origem fixou a quantia em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, montante considerado razoável e adequado ao dano moral sofrido pelo agravado, que conforme consta dos autos, teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito sem a devida comunicação prévia.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. “

(AgRg no Ag 1.144.574⁄RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19⁄08⁄2010, DJe 22⁄09⁄2010)

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DANO IN RE IPSA DECORRENTE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVADO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STJ⁄182 E STF⁄283 - DANO MORAL CARACTERIZADO - CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO BASEADA NA ANÁLISE PROBATÓRIA - REVISÃO OBSTADA - SÚMULA STJ⁄07 - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1.- Lendo-se as razões deduzidas no Agravo Regimental, verifica-se que o Agravante não se insurgiu contra a caracterização do dano in re ipsa decorrente da inscrição do nome do Agravado em órgão de restrição ao crédito, que serviu como um dos fundamentos da Decisão Agravada. Aplicação das Súmulas STJ⁄182 e STF⁄283.

2.- Decidida a questão com base no exame das circunstâncias fáticas da causa, esbarra o conhecimento do Especial no óbice da Súmula 7 deste Tribunal.

3.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo.

4.-
Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que foi fixada a indenização no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, devido pelo ora Agravante ao autor, a título de danos morais em razão da inscrição do nome do Agravado em órgão de restrição ao crédito.

5.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 250.683⁄SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18⁄12⁄2012, DJe 04⁄02⁄2013).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. No tocante à violação ao art. 131 do CPC/73, o recorrente deixou de apresentar as razões pelas quais entende que o dispositivo foi violado, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF.

2. A reforma do julgado, quanto à comprovação dos lucros cessantes, demanda, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3.
O valor da indenização por danos morais somente pode ser revisto, nesta Corte Superior, nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre na presente hipótese, em que fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 808.263/MS, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Somente em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar exorbitante ou insignificante, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se rever o quantum indenizatório fixado pela instância de origem a título de danos morais, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas (Súmula 7 do STJ).

3.
Hipótese em que o montante fixado a título de danos morais por inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito (R$ 10.000, 00) não destoa do razoável, muito menos da orientação firmada neste Colegiado para a hipótese.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 757.501/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 14/06/2017)

Diante do exposto, analisados todos os pontos trazidos pela apelante, a conclusão alcançada é no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023